Tribunal: TJMT
Processo: 1064240-29.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064240-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1064240-29.2022.8.11.0001

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 15

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA
– ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – COISA JULGADA RECONHECIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do
Código de Processo Civil
, "verifica-se a litispendência ou a uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Eventual descumprimento de acordo já homologado em processo pretérito deve ser deduzida nos próprios autos, não cabendo ajuizamento de nova ação sobre os mesmos fatos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte demandada, ante sentença
que julgou parcialmente procedente o processo, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão do descumprimento de acordo nos autos n. 1030519- 23.2021.8.11.0001, o qual deveria ter baixado as dívidas contestadas pela parte reclamante.

A recorrente sustenta em preliminar a coisa julgada e a ausência de pretensão resistida, no mérito aduz que não houve a comprovação de conduta danosa praticada em desfavor da parte autora, uma vez que o acordo entabulado nos autos n. 1030519-23.2021.8.11.0001 não fora especifico o que não configuraria a existência de danos morais, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para procedentes os pedidos.

A parte autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões no Id. 161170372 pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes pares,

Antes de adentrar ao cerne da questão, é imperioso consignar que para uma melhor compreensão do caso em tela, se faz necessário informar que a parte autora, ora recorrida, propôs em face da recorrente demanda pretérita, na qual fora realizado acordo:

“
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais” (
autos nº 1030519-23.2021.8.11.0001):
proposta em 04/08/2021
, em que
as partes formalizaram acordo em audiência de conciliação, consistente em retificar o valor das faturas para R$ 198,31 (cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos), cancelar os débitos decorrentes da fatura do mês de outubro de 2021 e o pagamento de R$ 3.5000,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acordo este que fora homologado por decisão judicial em 05/10/2021.

Voltando-me ao caso em tela, trata-se de “Ação de Indenização por Dano Moral”, proposta pela parte reclamante, ora recorrida, em face de
Telefônica Brasil S.A., em que pleiteia a condenação desta em danos morais,
em virtude de que
teria realizado acordo judicial para cancelamento da cobrança da fatura referente ao mês de outubro de 2021, contudo, mesmo após a transação havida entre as partes, a reclamada suspendeu sua linha telefônica do autor por inadimplência, privando-o de utilizar os serviços ilicitamente.

A parte autora aduz que intentou na seara administrativa resolver o impasse, contudo a parte ré se quedou inerte, caracterizando ato ilícito, de modo que, restaria configurado dano moral.

Entretanto, a parte ré, ora recorrente, defende
que o autor não esperou a demanda ser analisada após a reclamação administrativa, quitando a fatura que deveria ter sido cancelada por sua responsabilidade.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do
Código de Processo Civil
, "verifica-se a litispendência ou a
coisa
julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
"; uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; já
a litispendência consiste na repetição de ação que está em curso
e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Para a verificação da (in)ocorrência da coisa julgada, se faz necessário analisar os autos
de nº
1030519-23.2021.8.11.0001
.

Como já anteriormente exposto, extrai-se que a parte autora, ora recorrida,

propôs a “
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais”, na qual fora feito acordo em audiência, com homologação judicial.

Assim,
tem-se que os pedidos de danos materiais e morais já foram analisados na primeira ação proposta, sendo determinado, na ocasião, que nenhuma cobrança poderia subsistir após a sentença.
Por isso, submeter o tema a nova cognição judicial seria medida violadora da própria coisa julgada, a qual todos os pedidos esboçados nos presentes autos estão submetidos
.

Portanto, da literalidade da lei, dessume-se o Juízo singular julgou acertadamente, conforme a vontade das partes ocorrida no acordo entabulado em audiência de conciliação, de forma que, eventual descumprimento desta avença deveria ter sido tratado nos autos de origem e não, na abertura de novo processo.

Com relação a coisa julgada, temos:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACORDO QUE ENGLOBOU AMBAS AS DEMANDAS AFORADAS PELO CONSUMIDOR QUE DISCUTIAM O MESMO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE PERÍODO DISTINTO. FATO IRRELEVANTE ANTE A PREVISÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA DAS DEMAIS AÇÕES NO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

COISA JULGADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Com efeito, nos autos 1002184-25.2020.8.11.0002, as partes se compuseram amigavelmente, restando consignado de forma expressa que o acordo lá entabulado também seria aproveitado nas demais ações que discutissem o mesmo contrato sendo o referido acordo devidamente homologado e, inclusive, já fora cumprido, tendo sido o processo arquivado.

2. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, malgrado o período de descontos ocorridos na conta bancária do consumidor discutido na presente ação é diverso daqueles autos, restou expressamente consignada à desistência das demais ações contra o banco Recorrente/Recorrido que tratassem do mesmo contrato, sendo irrelevante considerar o lapso temporal dos descontos, pois restou incontroverso que o contrato era o mesmo.

3. Portanto, impõe-se a extinção da ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, pois, o pedido da demanda atual já foi objeto de acordo judicial, em outra ação, configurando a coisa julgada.

4. Sentença desconstituída.

5. Recursos conhecidos e provido o da instituição financeira.

(N.U 1027946-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS JÁ DECLARADA INEXIGÍVEL JUDICIALMENTE. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSTATAÇÃO DE COISA JULGADA. OBJETO DA AÇÃO DECORRE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JÁ DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços e negativação indevida de fatura já discutida pela promovente, condenando a Promovida em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.Pretensão recursal da Promovente pela majoração dos danos morais.

3.Declarada inexigível a fatura no valor de abril/2020 no processo n° 1014313-65.2020.8.11.0001, com decisão de abstenção de negativação, transitado em julgado.

4.Extinção da ação, sem julgamento de mérito, pois o pedido da demanda atual decorre de descumprimento de obrigação que foi objeto de outra demanda já julgada, configurando a coisa julgada.

5.Recurso prejudicado.

(N.U 1016156-31.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023